Tribunal: TJMT
Processo: 1001000-41.2023.8.11.0095
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001000-41.2023.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ODETE DA SILVA BORGES SCHWAICERSKI - CPF: 345.220.771-49 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÉBITO PRESCRITO NO SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DESINCUMBIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora alegava manutenção indevida de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) por dívida supostamente prescrita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se houve manutenção indevida do nome da autora no SCR/SISBACEN após o prazo prescricional de cinco anos; e se tal situação configuraria dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manutenção de informação negativa após a prescrição viola o art. 43, § 5º, do CDC e configura falha na prestação do serviço.

4.

O ônus da prova quanto à existência de ato ilícito e aos fatos constitutivos do direito invocado recai sobre a parte autora, que não comprovou seu direito alegado.

5.

A autora não apresentou o extrato detalhado do relatório de empréstimos e financiamentos do Banco Central apto a comprovar a alegada manutenção irregular da dívida, impossibilitando a verificação do termo inicial da inscrição.

6.

A responsabilidade civil por dano moral exige a demonstração cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo causal, o que não se verifica no caso concreto, dada a ausência de prova do ato ilícito e da restrição efetiva ao crédito.

7.

A simples alegação de negativa de crédito não acompanhada de elementos probatórios que estabeleçam a ligação entre a inscrição questionada e o suposto prejuízo não é suficiente para configurar o dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, mediante apresentação de documentos que demonstrem a data da inclusão do débito no sistema e a configuração da prescrição alegada.

R E L A T Ó R I O

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais, cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os pedidos da Inicial,
EXTINGUINDO-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
fixados em 10% sobre o valor da causa.

CONDENA-SE
a parte-autora ao pagamento das custas e despesas (art. 84 do CPC) e aos honorários advocatícios. Não obstante, como se concedeu a “gratuidade da justiça”, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC”.

A apelante alega que foi surpreendida com a manutenção de anotação de dívida no SCR-SISBACEN, impedindo-a de obter crédito.

Sustenta que o juízo de origem interpretou de forma equivocada o extrato do Banco Central, pois o documento foi emitido em 29/11/2023, quando já havia transcorrido o prazo de cinco anos da inscrição, razão pela qual houve violação à Súmula 323 do STJ.

Argumenta ilicitude da conduta da instituição financeira, pois a
permanência indevida de débito prescrito configura dano moral.

Por fim, afirma que a inscrição irregular compromete o acesso a serviços bancários essenciais, como cartão de crédito e conta corrente.

Contrarrazões pelo não provimento do Recurso (Id. 321234374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, na qual a autora alega que seu nome foi indevidamente mantido, após o prazo legal, no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), por dívida no valor de R$ 11.349,52, supostamente vencida em 09 de fevereiro de
2023 e mantida no arquivo de dados até 29 de novembro de 2023, quando já consumado o prazo de cinco anos previsto na Súmula 323 do STJ.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Em suas razões recursais, a apelante requereu a declaração de inexigibilidade do débito inscrito, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 20 salários-mínimos.

Conforme o Banco Central, Sisbacen
“é o conjunto de sistemas e recursos de tecnologia da informação para suporte e condução de processos de trabalho do BC que visa (...) disponibilizar para órgãos e entidades do poder público, bem como a pessoas físicas e jurídicas, informações constantes das suas bases de dados e de interesse desses entes, observados os preceitos de sigilo que legalmente envolvem essas informações”
(
https://www.bcb.gov.br/meubc/sisbacen - acessado em 31-10-2024
).

Logo, a anotação das dívidas do autor no referido sistema se equipara à inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, já que fica disponível o acesso ao seu histórico de inadimplência.

A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos (art. 206, §5º, do Código Civil).

A redação da Súmula 323 do STJ dispõem
“A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”
.

Ademais, o art. 373, I, do CPC, estabelece que
“o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”
.

Sendo assim, a simples alegação de prescrição da dívida, desacompanhada de prova de que a autora efetivamente sofreu restrição na obtenção de crédito em razão de suposta manutenção indevida no SCR, não é suficiente para caracterizar o dano alegado, uma vez que nem mesmo é possível aferir o termo inicial da inclusão do débito no referido sistema, a fim de se contabilizar o prazo prescricional.

Deste modo, competia-lhe apresentar o extrato do Relatório de Empréstimos e Financiamentos emitido pelo Banco Central do Brasil, com o intuito de permitir a verificação da regularidade do registro e a eventual configuração de ato ilícito.

Conclui-se que incumbia à autora comprovar o direito alegado mediante a apresentação do cadastro no SCR/BACEN
,
contudo, não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de atestar sua afirmação.

Dessa maneira, não atendeu ao comando do inciso I do artigo supracitado.

Quanto ao dano moral, a exposição negativa resultante da inserção indevida do nome nos registros de restrição ao crédito constitui, por si só, uma injusta violação à honra e à imagem da parte apelante, passível de indenização.

Todavia, não restou configurado o dano alegado, máxime porque o ato injusto não ficou comprovado e é uma consequência direta.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA INFORMATIVA E REGULATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE O REGISTRO E EFETIVO IMPEDIMENTO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE OUTRA ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.III. Razões de decidir

4. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), instituído pela Resolução CMN nº 5.037/2022, constitui instrumento de registro e consulta de informações sobre operações de crédito, avais, fianças e limites de crédito concedidos por instituições financeiras, possuindo finalidade eminentemente regulatória e fiscalizatória, voltada ao monitoramento do crédito no sistema financeiro nacional, diferenciando-se substancialmente dos órgãos convencionais de proteção ao crédito, como Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e Serasa Experian.

5. Embora o SCR não possua, em sua concepção normativa original, natureza desabonadora, consistindo em banco de dados destinado precipuamente à consulta pelo próprio Banco Central e pelas instituições financeiras para avaliação de risco na concessão de crédito, é inquestionável que o lançamento de informações inexatas ou indevidas no sistema tem potencial de prejudicar o consumidor em sua esfera patrimonial, ao dificultar ou impossibilitar o acesso a operações creditícias, conforme reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.099.527/MG.

6.
A responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar pressupõem a conjugação de três elementos essenciais: conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, sendo imprescindível a demonstração concreta de que o registro no SCR ocasionou efetivo impedimento ao acesso ao crédito, não bastando alegação genérica de desaprovação creditícia por "restrições internas", especialmente quando não há elementos probatórios suficientes para estabelecer o nexo de causalidade entre a inscrição específica realizada pela apelante e o alegado prejuízo.

7. No caso dos autos, verifica-se que o extrato do SCR apresentado pelo apelado demonstra a existência de outra anotação preexistente vinculada a instituição financeira diversa (Itaucard S/A), não tendo sido comprovado que a negativa de crédito decorreu exclusivamente da inscrição realizada pela apelante, circunstância que afasta a configuração do dano moral indenizável, por ausência de demonstração inequívoca do nexo causal entre a conduta imputada à recorrente e o resultado lesivo alegado.

8. A jurisprudência consolidada no enunciado da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento", fundamento cuja ratio decidendi reside no entendimento de que a honra subjetiva e o crédito do consumidor já se encontram comprometidos pelas anotações anteriores, não havendo que se falar em abalo moral adicional decorrente de nova inscrição.

9.
O dano moral indenizável pressupõe ofensa anormal à personalidade, causando sofrimento ou humilhação que fuja da normalidade e interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, não sendo o mero aborrecimento, dissabor ou mágoa suficientes para caracterizar a lesão extrapatrimonial indenizável, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente considerando que, no caso concreto, não há evidências de que o registro impugnado tenha causado ao apelado transtornos que extrapolassem o mero dissabor.

10. Embora seja reconhecida a obrigação normativa de comunicação prévia ao consumidor sobre o envio de informações ao SCR, nos termos da Resolução CMN nº 5.037/2022, e seja cabível a determinação de exclusão do registro realizado sem a observância desse dever, a ausência de comprovação de nexo causal entre a inscrição específica e o alegado impedimento concreto de acesso ao crédito, somada à existência de outra anotação preexistente no mesmo sistema, afasta a configuração do dano moral indenizável no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação cível conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença apenas quanto à condenação em indenização por danos morais, mantendo-se a determinação de exclusão do registro no SCR. Tese de julgamento: "1. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), embora possa influenciar a análise de risco creditício, possui natureza eminentemente informativa e regulatória, diferenciando-se dos cadastros restritivos convencionais. 2. A responsabilidade civil por dano moral decorrente de inscrição no SCR pressupõe a demonstração de nexo causal entre o registro específico e o efetivo impedimento ao acesso ao crédito, não sendo presumida. 3. A existência de outra anotação preexistente no mesmo sistema, associada à ausência de comprovação de prejuízo concreto vinculado exclusivamente à inscrição impugnada, afasta o dever de indenizar por danos morais, aplicando-se analogicamente o fundamento da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça."(N.U 1029665-79.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025, Publicado no DJE 23/10/2025).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Em consequência, majoro

os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, suspenso a autora em razão da concessão do benefício da justiça gratuita (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025